Tribunal: STF
Processo: RE 109096
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-05
Data de publicação: 1987-05-05

Ementa:
- INVENTARIO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE COMERCIAL EM VIRTUDE
DO FALECIMENTO DO SOCIO. APURAÇÃO DE HAVERES DO SOCIO FALECIDO:
DECISÃO QUE OPTOU PELO LAUDO DO PERITO NOMEADO PELO JUIZ.
INOCORRENCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 265 E ACORDAOS QUE FORAM
INDICADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.